Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708622-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARLEY LEOPOLDO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. O presente feito deverá ser julgado em conjunto com o AGI 0706331-82.2023.8.07.0000, considerando que impugnam a mesma decisão, assim, à Secretaria para observar a conclusão conjunta. Brasília - DF, 14 de março de 2023 15:21:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador